Tribunal: TJSP
Processo: 0010536-41.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO INFANTIL. FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO.

i. Ilegitimidade passiva do Secretário Municipal. Autoridade que não praticou o ato impugnado. Exclusão do polo passivo, extinguindo-se o feito em relação a ele, de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

ii. Preliminares afastadas. Inaplicabilidade da Súmula n. 266 do E. STF aos mandados de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO INFANTIL. FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO.

i. Ilegitimidade passiva do Secretário Municipal. Autoridade que não praticou o ato impugnado. Exclusão do polo passivo, extinguindo-se o feito em relação a ele, de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

ii. Preliminares afastadas. Inaplicabilidade da Súmula n. 266 do E. STF aos mandados de segurança que questionam as medidas restritivas de direitos impostas para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Subsistência do interesse processual apesar da perda da eficácia de decreto que originalmente fundou a pretensão.

iii. Entes federativos que podem dispor de modo diverso sobre as restrições impostas para enfrentamento da atual pandemia, de acordo com a realidade enfrentada. Entendimento firmado pelo Pleno do E. STF, ao referendar a liminar concedida na Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341.

iv. Atos regulamentares que ocasionalmente admitem o funcionamento das atividades prestadas pela impetrante. Não cabe ao Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, reconsiderar o entendimento do gestor público, que se presume tenha se baseado em dados científicos e na análise da realidade local, tanto no que toca às atividades esportivas propiciadas pelas impetrantes quanto com relação ao panorama sanitário.

v. Liberdades individuais que devem ceder espaço ao direito à vida e ao interesse coletivo na preservação da saúde pública.

Inexistência de direito líquido e certo a ser preservado.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Educação, extinção do feito sem análise do mérito com relação a ele. Demais preliminares afastadas. Ordem denegada.